Tribunal: TJES
Processo: 0018908-69.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018908-69.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VITORIA APART HOSPITAL S/A e outros

APELADO: VITORIA APART HOSPITAL S/A e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. MULTA CONTRATUAL. OMISSÃO EM ACÓRDÃO. SUPRESSIO. BOA-FÉ OBJETIVA. ERRO MATERIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Vitória Apart Hospital S/A contra acórdão que, em novo julgamento determinado pelo STJ, deu provimento aos aclaratórios da parte adversa para condenar o embargante ao pagamento de multa contratual de 10% sobre o valor da venda, no contexto de ação de adjudicação compulsória de imóvel quitado, tendo a sentença determinado a outorga da escritura e afastado a multa por prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão proferido em novo julgamento incorreu em omissão ao não analisar os embargos de declaração do hospital; (ii) estabelecer se há omissão quanto à tese de supressio e ao pedido de dilação de prazo para cumprimento da obrigação; (iii) determinar se há erro material na divergência entre a ementa disponibilizada no sistema e o teor do acórdão juntado aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ determina o retorno dos autos para suprimento de omissões relativas a ambos os embargos de declaração, impondo ao tribunal de origem o enfrentamento integral das teses deduzidas pelas partes.

O acórdão proferido em novo julgamento analisa apenas os embargos da parte autora, deixando de apreciar os aclaratórios do hospital, configurando omissão a ser sanada.

A tese de supressio é afastada porque a inércia do credor configura mera tolerância, não gerando legítima expectativa de renúncia ao direito, diante da incidência da boa-fé objetiva nas relações contratuais.

O vendedor não pode se beneficiar da própria desídia para se eximir da obrigação de outorgar escritura definitiva em contrato de compra e venda quitado.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível sua utilização para reavaliar fundamentos já enfrentados de forma suficiente no acórdão originário.

A alegação de impossibilidade de obtenção de CND não justifica a dilação do prazo, pois obstáculos alheios ao contrato não podem ser opostos ao comprador, devendo prevalecer a efetividade da prestação jurisdicional.

A divergência entre a ementa constante no sistema eletrônico e o teor do acórdão configura erro material, passível de correção para assegurar a fidelidade das informações processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O tribunal deve sanar omissão quando deixa de apreciar embargos de declaração de uma das partes após determinação do STJ. 2. A inércia do credor em contrato quitado configura mera tolerância e não caracteriza supressio quando subsiste o dever de cumprimento da obrigação. 3. O devedor não pode invocar obstáculos externos ao contrato para descumprir obrigação de outorga de escritura definitiva. 4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 5. Divergência entre ementa publicada e acórdão juntado aos autos configura erro material passível de correção.

Dispositivos relevantes citados
: Princípio da boa-fé objetiva (CC).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, decisão em recurso especial que determinou o retorno dos autos para suprimento de omissão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018908-69.2017.8.08.0048

EMBARGANTE:
VITÓRIA APART HOSPITAL S/A

EMBARGADO:
LINDAURA SILVA E SOARES (SUCESSORA DE CARLOS JOSÉ SOARES)

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VITÓRIA APART HOSPITAL S/A em face do acórdão proferido por esta egrégia Quarta Câmara Cível que, em novo julgamento determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, deu provimento aos aclaratórios anteriormente interpostos pela parte contrária para reformar parcialmente a sentença e condenar o ora Embargante ao pagamento de multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor da venda.

O caso decorre de ação ligada a contrato de compra e venda de apartamento quitado, em que se pleiteou adjudicação compulsória e questões acessórias relativas à multa contratual. No histórico recursal, a sentença foi parcialmente procedente, determinou a regularização da matrícula e a outorga da escritura definitiva do imóvel, mas afastou a multa contratual por considerar prescrita a pretensão correspondente.

Após o acórdão que negou provimento ao apelo e manteve a sentença, ambas as partes opuseram embargos de declaração. O Embargado/Autor, Carlos José Soares, opôs embargos às fls. 412/416 e o hospital, Vitória Apart Hospital S/A, opôs embargos às fls. 401/411.

O então Relator, Desembargador Manoel Alves Rabelo, prolatou voto no sentido de negar provimento aos recursos (fls. 419/422), sendo acompanhado à unanimidade.

Depois disso, foram opostos recursos especiais de ambas as partes.

O Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento para reconhecer a existência de omissão e devolver os autos ao Tribunal de origem para novo pronunciamento.

Foi prolatado novo julgamento pelo então Desembargador Substituto Jaime Ferreira de Abreu que enfrentou a tese da multa contratual, concluindo que a adjudicação compulsória não se submete à prescrição e que a multa prevista no contrato acompanha o prazo prescricional da obrigação principal. Desse modo, deu-se provimento aos embargos de Carlos José Soares, com efeitos infringentes, para condenar o hospital ao pagamento de multa contratual de 10% sobre o valor do preço de venda, corrigida e com juros.

Foram interpostos novos embargos de declaração pelo Hospital/Embargante alegando que esse novo julgamento analisou apenas os aclaratórios do Autor, sem qualquer pronunciamento sobre os embargos do próprio hospital interpostos no ano de 2019, às fls. 401-411. Além disso, o Hospital/Embargante aponta que o teor do acórdão disponibilizado no sistema de consulta do TJES seria distinto do teor do acórdão/voto efetivamente anexado aos autos.

O processo foi redistribuído em razão da aposentadoria do eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo.

Da omissão no novo acórdão

Assiste razão ao Hospital/Embargante no que tange à omissão verificada no julgamento proferido em 14 de junho de 2024. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao prover parcialmente os recursos especiais, anulou o acórdão integrativo anterior e determinou que este Tribunal sanasse as omissões relativas a ambos os aclaratórios.

Todavia, ao compulsar o novo decisum, verifica-se que esta Câmara debruçou-se exclusivamente sobre a tese da acessoriedade da multa contratual levantada pelo autor, omitindo-se quanto ao enfrentamento das matérias deduzidas pelo Vitória Apart Hospital S/A em seu recurso de fls. 401-411. Impondo-se, por conseguinte, o acolhimento do pleito para integrar o julgado e passar à análise dos referidos embargos.

Da análise dos Embargos de Declaração de fls. 401-411

O hospital embargante insiste na ocorrência de supressio, argumentando que a inércia do autor por dezesseis anos gerou a legítima expectativa de que o direito à adjudicação ou às penalidades decorrentes do atraso não seria mais exercido. Alega que o acórdão originário foi omisso ao não detalhar os critérios para afastar tal instituto.

Entretanto, tal insurgência não merece prosperar.

Diferente do que sustenta o recorrente, o acórdão originário enfrentou a matéria de forma exaustiva e fundamentada. Restou consignado que a conduta do autor configura "mera tolerância", incapaz de elidir o dever jurídico de outorga da escritura pública.

A
ratio decidendi
firmou-se no entendimento de que, em se tratando de obrigação derivada de contrato de compra e venda integralmente quitado, a boa-fé objetiva impõe ao vendedor o cumprimento do pactuado, não podendo este beneficiar-se de sua própria desídia para invocar a extinção da pretensão alheia,
in verbis
:

Outrossim, insurge o requerido contra o direito do autor posto que se passaram mais de 16 (dezesseis) anos desde a celebração do contrato, para entrar com a medida judicial, caracterizando o instituto supressio.

Para evitar interpretação diversa de sua real intenção, o credor deverá estar sempre atento ao cumprimento das obrigações contratuais, quero dizer, se certificar de que uma momentânea tolerância sua não irá gerar uma expectativa de que determinado direito não será mais exercido.

Ora, não há dúvida de que os sujeitos das relações contratuais tenham compreensão dos deveres decorrentes da boa-fé objetiva, e por esta razão, quando as partes não exigem o imediato cumprimento de seus direitos deve ser interpretado como mera tolerância, não podendo uma das partes esperar de forma legítima que o direito não será mais exercido após certo lapso temporal.

Portanto, não há omissão a ser sanada no acórdão originário quanto ao tema, mas nítida tentativa de rediscussão do mérito pela via estreita dos aclaratórios, o que é vedado pelo ordenamento processual.

Quanto ao pedido subsidiário de ampliação do prazo de 60 (sessenta) dias para a regularização fiscal e outorga da escritura, este igualmente não merece prosperar.

A pretensão de dilação fundamenta-se na suposta impossibilidade de obtenção da Certidão Negativa de Débito (CND) perante o INSS. Todavia, conforme já assentado no acórdão originário, "eventuais impedimentos estranhos ao cumprimento do contrato celebrado não podem ser opostos ao promitente comprador".

Considerando que a tese da supressio foi rejeitada e, como ressaltado no acórdão originário, que o hospital detém notório poder econômico para sanar suas pendências fiscais, a manutenção do prazo fixado na sentença é medida que se impõe para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional.

Finalmente, acolho a alegação de erro material referente aos dados eletrônicos. À evidência, a ementa disponibilizada no sistema de consulta de processos físicos do TJES (que indica o desprovimento do recurso de Carlos José Soares) diverge frontalmente do conteúdo do acórdão efetivamente assinado e encartado aos autos (que deu provimento ao recurso).

DO EXPOSTO
, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, apenas para:

1 - Reconhecer a omissão no acórdão de fls. 657-674 e integrar o julgamento para analisar os embargos de fls. 401-411, aos quais NEGO PROVIMENTO, ante a inexistência de vícios no acórdão originário e a rejeição das teses de supressio e dilação de prazo;

2 - Reconhecer a existência de erro material no sistema de consulta processual do TJES, a fim de que a ementa e o resultado do julgamento correspondam fielmente ao teor do acórdão juntado aos autos (fls. 657-674).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.